Tribunal: TJMT
Processo: 1059436-97.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059436-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.710.799/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI. (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – SUPOSTA DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA NOTA FISCAL PELO RECEBEDOR – VICIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DECISAO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente a aposição de assinatura de recebimento dos produtos e serviços na nota fiscal, conforme previsto em contrato, não resta demonstrado o direito de exigir o pagamento na quantia pleiteada na inicial.

Não verificado o vício de omissão, evidencia-se a nítida pretensão de rejulgamento do feito, pela via inadequada.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Log Lab Inteligencia Digital Ltda., contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1059436-97.2019.8.11.0041, interposto pelo Estado de Mato Grosso, que concedeu parcial provimento ao recurso, para acolher em parte, os embargos monitórios e julgar a ação monitória parcialmente procedente.

Sustenta que, o aresto embargado apresenta omissão, ao fundamento de que, a ordem de serviço demonstra a disponibilização de licenças Microsoft para a Vice Governadoria do Estado.

Argumenta que, a prestação de serviço não é comprovada tão somente pela emissão de nota fiscal com aposição de assinatura de recebimento, uma vez que, demonstrou a cobrança administrativa, a resposta aos pedidos, o registro de disponibilidade das licenças e relatórios de atividades.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id. 192496686.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado, o contrato firmado entre as partes estabelecia que, o recebimento pela prestação de serviços ocorrerá após emissão de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal.

Destarte, ausente o recibo aposto pelo contratante, fora afastada a pretensão de pagamento da nota fiscal nº 5.964.

E consoante ressaltado no aresto embargado, o contratado, conforme previsto em contrato, deveria ao final de cada mês de prestação de serviço, apresentar relatório, indicando a quantidade de softwares instalados, descrevendo as atividades realizadas e comprovando a carga horária efetivamente prestada de serviço; para fazer
jus
à contraprestação.

De mesmo modo, o contrato permitia ao contratante, rejeitar parte do objeto cuja especificação estivesse em desacordo com a ordem de serviço.

Não obstante a emissão de ordem de serviço prevendo a ordem de 9.500 horas de trabalho, o Estado reconheceu a utilização de 6.510 horas de serviço. Não demonstrado pelo Embargante a efetiva prestação de serviço na carga horaria prevista, não há falar em pagamento da diferença de valores.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do julgado, de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Registre-se ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024